Tribunal: TJES
Processo: 5013176-84.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013176-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CHISTE RACANELLI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013176-84.2023.8.08.0024

Recorrentes: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

NU FINANCEIRA S.A.;

Recorrido: MARIA DAS GRACAS CHISTE RACANELLI;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CONTA BANCÁRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM RELAÇÃO ÀS DUAS CONTRATAÇÕES. EMPRÉSTIMOS QUE TERIAM SIDO DIRECIONADOS PARA CONTA EM NOME DA RECORRIDA, E TRANSFERIDOS PARA TERCEIROS NO MESMO ATO. COMPROVADO NOS AUTOS QUE FORAM REALIZADAS TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA VINCULADA AO NOME DA AUTORA, NOS DIAS 23/01/2023 E 07/02/2023, COM AS QUANTIAS DE R$ 14.996,77 (ID 26173098), R$ 15.000,00 (ID 26173101) E R$ 5.554,02 (ID 26173097), DE SUPOSTOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RECORRENTES QUE ALEGAM QUE A CONTRATAÇÃO FOI FEITA POR MEIO DIGITAL, ACRESCENTANDO A NUBANK QUE NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO NA CONCESSÃO DOS EMPRÉSTIMOS. PROVAS DOS AUTOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS CONTRATAÇÕES, TANTO DOS EMPRÉSTIMOS, QUANTO DA CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA ÀS RECORRENTES. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, Nº. 010120818383, 010120897463 E 010121904566, COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E ORDEM PARA CANCELAR A CONTA CORRENTE QUE HAVIA SIDO ABERTA. CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 8.000,00. MONTANTE REFERENTE A DANOS MORAIS QUE COMPORTA REDUÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA, E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR TOTAL DE R$ 4.000,00, DEVIDO DE FORMA SOLIDÁRIA PELAS RECORRENTES, QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REDUZINDO-SE O VALOR PARA R$ 4.000,00, CONDENANDO AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DO MONTANTE DE FORMA SOLIDÁRIA, COM JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DESTE JULGAMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)